Tribunal: TJMT
Processo: 1045320-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1045320-05.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1178 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO PRECEDIDO DE DILIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ANCORADA EM JUÍZO QUALITATIVO. PARÂMETROS OBJETIVOS EMPREGADOS EM CARÁTER SUPLEMENTAR. COMPATIBILIDADE COM A TESE REPETITIVA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Retorno dos autos para eventual juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, diante da orientação firmada no Tema 1178 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, em agravo de instrumento no qual este colegiado negou provimento ao recurso interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e facultou o parcelamento das custas processuais.
2. Alegações do recurso especial: (i) violação aos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil; (ii) divergência com a tese firmada no Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o acórdão teria utilizado critérios objetivos como fundamento para o indeferimento do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a compatibilidade do acórdão recorrido com a tese fixada no Tema 1178 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, para fins de eventual retratação do julgamento colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça fixa três diretrizes cumulativas para a apreciação da gratuidade da justiça requerida por pessoa natural: vedação ao indeferimento imediato com base exclusiva em critérios objetivos; necessidade de prévia oportunização de comprovação da hipossuficiência, com indicação precisa das razões que justificam o afastamento da presunção legal, quando verificados elementos aptos a ilidi-la; e admissibilidade do uso de parâmetros objetivos em caráter meramente suplementar.
5. Atende ao Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça o indeferimento da gratuidade da justiça precedido de diligência do juízo de primeiro grau para comprovação da hipossuficiência pela parte, quando a fundamentação se ampara em juízo qualitativo sobre a realidade econômica do requerente e os parâmetros numéricos são utilizados apenas em caráter suplementar.
6. A mera menção à expressão “elementos objetivos” no acórdão não caracteriza, por si só, violação ao Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça, quando a apreciação judicial não se restringe a parâmetros puramente numéricos ou a faixas de renda preestabelecidas e se funda em valoração global e integrada do conjunto probatório e dos demais dados do processo.
7. A valoração global e integrada do conjunto probatório, mediante exame simultâneo dos documentos apresentados pelo próprio requerente e dos dados específicos do feito, caracteriza apreciação substancial da realidade econômica e afasta a alegação de automatismo decisório no indeferimento da gratuidade da justiça.
8. O endividamento voluntário decorrente de múltiplos contratos de empréstimo consignado configura opção financeira do próprio interessado, inapta, por si só, a caracterizar a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e pelo art. 98 do Código de Processo Civil.
9. Revelam capacidade financeira incompatível com o deferimento da gratuidade da justiça o custeio concomitante de plano de saúde e de atendimentos médicos particulares de valor expressivo, o pagamento de curso preparatório para concursos públicos e a existência de renda líquida mensal superior ao valor das custas processuais, cujo parcelamento em até seis parcelas mitiga o impacto financeiro sobre o requerente.
IV. DISPOSITIVO
10. Acórdão mantido em juízo de retratação.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, e 1.030, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1178.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045320-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 834.490.001-87 (AGRAVANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1178 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO PRECEDIDO DE DILIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ANCORADA EM JUÍZO QUALITATIVO. PARÂMETROS OBJETIVOS EMPREGADOS EM CARÁTER SUPLEMENTAR. COMPATIBILIDADE COM A TESE REPETITIVA. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Retorno dos autos para eventual juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, diante da orientação firmada no Tema 1178 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, em agravo de instrumento no qual este colegiado negou provimento ao recurso interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e facultou o parcelamento das custas processuais.

2. Alegações do recurso especial:
(i)
violação aos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil;
(ii)
divergência com a tese firmada no Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o acórdão teria utilizado critérios objetivos como fundamento para o indeferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a compatibilidade do acórdão recorrido com a tese fixada no Tema 1178 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, para fins de eventual retratação do julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça fixa três diretrizes cumulativas para a apreciação da gratuidade da justiça requerida por pessoa natural: vedação ao indeferimento imediato com base exclusiva em critérios objetivos; necessidade de prévia oportunização de comprovação da hipossuficiência, com indicação precisa das razões que justificam o afastamento da presunção legal, quando verificados elementos aptos a ilidi-la; e admissibilidade do uso de parâmetros objetivos em caráter meramente suplementar.

5. Atende ao Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça o indeferimento da gratuidade da justiça precedido de diligência do juízo de primeiro grau para comprovação da hipossuficiência pela parte, quando a fundamentação se ampara em juízo qualitativo sobre a realidade econômica do requerente e os parâmetros numéricos são utilizados apenas em caráter suplementar.

6. A mera menção à expressão “elementos objetivos” no acórdão não caracteriza, por si só, violação ao Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça, quando a apreciação judicial não se restringe a parâmetros puramente numéricos ou a faixas de renda preestabelecidas e se funda em valoração global e integrada do conjunto probatório e dos demais dados do processo.

7. A valoração global e integrada do conjunto probatório, mediante exame simultâneo dos documentos apresentados pelo próprio requerente e dos dados específicos do feito, caracteriza apreciação substancial da realidade econômica e afasta a alegação de automatismo decisório no indeferimento da gratuidade da justiça.

8. O endividamento voluntário decorrente de múltiplos contratos de empréstimo consignado configura opção financeira do próprio interessado, inapta, por si só, a caracterizar a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e pelo art. 98 do Código de Processo Civil.

9. Revelam capacidade financeira incompatível com o deferimento da gratuidade da justiça o custeio concomitante de plano de saúde e de atendimentos médicos particulares de valor expressivo, o pagamento de curso preparatório para concursos públicos e a existência de renda líquida mensal superior ao valor das custas processuais, cujo parcelamento em até seis parcelas mitiga o impacto financeiro sobre o requerente.

IV. DISPOSITIVO

10. Acórdão mantido em juízo de retratação.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, e 1.030, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1178.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Os autos retornam a esta Segunda Câmara de Direito Privado em razão de decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, que determinou a devolução do feito para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, diante da orientação firmada no Tema n. 1178 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (id. 360063395).

A controvérsia originou-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA
contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato n. 1011414-12.2025.8.11.0004, ajuizada em face da empresa
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e facultou o parcelamento das custas em até seis parcelas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado, em sessão realizada em 11/fevereiro/2026, por unanimidade,
negou provimento ao recurso
, sob o argumento de que os elementos constantes dos autos se revelaram aptos a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, por demonstrar capacidade contributiva do agravante compatível com o custeio do processo.

Pontuou-se, ademais, que o endividamento voluntário decorrente de múltiplos contratos de empréstimo consignado configura opção financeira do próprio interessado, inapta,
por si só
, a autorizar a transferência do ônus ao Estado, sob pena de banalização do instituto. Consignou-se, por fim, que a possibilidade de parcelamento das custas deferida pelo Juízo de origem preservaria o acesso à jurisdição sem afastar o dever de colaboração com os encargos da prestação jurisdicional (id. 346862371).

Inconformado, o agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, sob a alegação de violação aos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência ao utilizar critérios objetivos como fundamento para o indeferimento do benefício, em aparente divergência com a tese firmada pela Corte Superior no Tema 1178 (id. 352438395).

A Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, por meio da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, determinou a devolução dos autos a esta Segunda Câmara de Direito Privado, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, para manifestação sobre eventual retratação, diante da orientação firmada no Tema 1178 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (id. 360063395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, os autos retornam a este colegiado para eventual juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, em face da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178 dos recursos repetitivos.

O precedente qualificado fixou a seguinte tese:

“
i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade
”.

Da leitura da orientação firmada, extraem-se três diretrizes cumulativas:
(i)
vedação ao indeferimento imediato da gratuidade com base exclusiva em critérios objetivos;
(ii)
necessidade de prévia oportunização de comprovação pela parte, com indicação precisa das razões que justificam o afastamento da presunção legal, quando verificados elementos aptos a ilidi-la; e
(iii)
admissibilidade do uso de parâmetros objetivos em caráter meramente suplementar, após cumprida a diligência, vedada sua invocação como fundamento exclusivo do indeferimento.

Antes de apreciar a matéria, cumpre proceder ao
distinguishing
entre o caso concreto e a hipótese fático-jurídica subjacente ao precedente qualificado, a fim de aferir a efetiva subsunção do acórdão recorrido à tese vinculante.

O Tema 1178/STJ volta-se, em essência, a coibir duas patologias específicas no exame da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural: o indeferimento de plano, sem prévia abertura de contraditório, com supedâneo exclusivo em faixas de renda, teto remuneratório ou parâmetros puramente numéricos e a utilização isolada de critérios objetivos como
ratio decidendi
do indeferimento, mesmo após a fase instrutória, sem que o julgador ancore a decisão em juízo qualitativo sobre a realidade econômica da parte.

O caso dos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses vedadas, conforme o exame do
iter
processual a seguir demonstrado.

De proêmio, verifica-se que o Juízo de origem não procedeu ao indeferimento imediato da gratuidade.

Ao contrário, em estrita observância ao comando normativo do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, determinou a emenda da petição inicial para que o autor esclarecesse o comprovante de residência em nome de terceiro e comprovasse a hipossuficiência alegada, mediante juntada de declaração de imposto de renda dos últimos três anos, extratos bancários dos últimos seis meses e informação sobre eventual exercício de atividade empresarial (id. 210862076, PJe 1o Grau).

Cumprida a diligência pelo autor, com a apresentação da documentação reclamada (id. 213277056, PJe 1o Grau), o Juízo singular indeferiu o benefício com indicação precisa das razões que afastaram a presunção de hipossuficiência, a saber:
(i)
movimentação bancária de R$ 13.748,97 (treze mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos) no extrato de setembro/2025;
(ii)
remuneração bruta mensal de R$ 16.380,62 (dezesseis mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), com valor líquido de R$ 8.065,60 (oito mil, sessenta e cinco reais e sessenta centavos); e
(iii)
padrão de vida evidenciado pelo custeio regular de serviços médicos e plano de saúde, conforme declaração de imposto de renda.

Houve, portanto, estrita observância às diretrizes
(i)
e
(ii)
da tese fixada no Tema 1178/STJ.

Na mesma linha, o acórdão proferido por este colegiado (id. 346862371) não se fundou exclusivamente em critérios objetivos, uma vez que foram valorados elementos qualitativos da situação financeira do agravante, entre os quais:
(i)
o endividamento voluntário decorrente de onze contratos de empréstimo consignado, opção financeira do próprio interessado que não se transfere automaticamente ao Estado, sob pena de banalização do instituto;
(ii)
o padrão de organização financeira regular, evidenciado por despesas compatíveis com a renda percebida.

Além disso tudo, anotou-se
(iii)
a ausência de comprovação da condição de único provedor familiar e (iv) os gastos consignados em declaração de imposto de renda com curso preparatório para concursos no valor de R$ 3.560,00 (três mil, quinhentos e sessenta reais), atendimentos médicos particulares (dois pagamentos de R$ 1.987,00) e plano de saúde no valor de R$ 6.587,39 (seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), circunstâncias incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Outrossim, a referência à compatibilidade das Custas Judiciais de R$ 515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos) e da Taxa Judiciária de R$ 262,57 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) com a renda líquida do agravante foi lançada no acórdão em caráter meramente ilustrativo,
ad argumentandum tantum
, apenas para que não remanescessem dúvidas quanto à viabilidade econômica do pagamento das custas.

A referida passagem não operou como fundamento exclusivo do indeferimento, mas como reforço argumentativo complementar aos fundamentos qualitativos já assentados, em estrita consonância com a diretriz suplementar autorizada pelo item (iii) da tese repetitiva.

Convém esclarecer, ademais, que, embora o acórdão ora analisado faça expressa menção à expressão “elementos objetivos”, a apreciação efetivamente realizada por esta Segunda Câmara de Direito Privado não se restringiu a parâmetros puramente numéricos ou a faixas de renda preestabelecidas.

Ao contrário, procedeu-se à valoração global e integrada do conjunto probatório, com exame simultâneo dos aspectos documentais trazidos pelo próprio recorrente, entre os quais holerite, extratos bancários, declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas, assim como dos dados específicos do feito, a saber, o valor atribuído à causa, o montante das Custas Judiciais e da Taxa Judiciária aplicáveis, bem como a possibilidade de parcelamento deferida na origem.

A leitura global empreendida, ancorada em elementos concretos dos autos e contrastada com as alegações recursais, afasta qualquer aparência de automatismo decisório e revela apreciação substancial da realidade econômica do agravante, em plena harmonia com a diretriz qualitativa exigida pela tese repetitiva.

Cumpre ainda destacar que este Sodalício, no acórdão ora em exame, alinhou-se à jurisprudência consolidada da Corte Estadual no sentido de que o comprometimento remuneratório decorrente de empréstimos consignados configura endividamento voluntário, inapto,
por si só
, a caracterizar a insuficiência jurídica de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e pelo art. 98 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o
distinguishing
realizado revela que o acórdão recorrido:
(a)
não incorreu em indeferimento imediato com base em critérios objetivos, uma vez que houve prévia diligência do Juízo de origem;
(b)
não prescindiu da abertura de prazo prevista no art. 99, § 2o, do CPC; e
(c)
não utilizou parâmetros objetivos como fundamento exclusivo do indeferimento, porquanto a fundamentação se amparou em juízo qualitativo sobre a realidade econômica do agravante, com operação dos dados numéricos apenas em caráter suplementar, tal como autorizado pela tese repetitiva.

Verifica-se, portanto, a integral compatibilidade do
decisum
com a orientação firmada no Tema 1178 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o que torna desnecessária a reforma da decisão colegiada.

Ante o exposto,
MANTENHO
integralmente o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento (id. 346862371), por entender que se encontra em plena conformidade com a orientação firmada no Tema 1178 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, e determino a remessa dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal para os fins do art. 1.030, § 1o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026